Tribunal: TJDFT
Processo: 0733640-40.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733640-40.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: FRANCISBELA SOARES DE ARAUJO D E S P A C H O Intime-se a apelada para se manifestar sobre o pedido de desistência da ação formulado pelo apelante. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator